Tribunal: TJDFT
Processo: 0714748-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. JULGAMENTO PROFERIDO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. TEMA REPETITIVO No 1.155. APLICAÇÃO.
I - A detração é regra prevista no art. 42 do CP, segundo o qual se computa, "na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referido no artigo anterior".
II - No recente julgamento do REsp 1.977.135/SC, na sistemática dos recursos repetitivos, a Terceira Seção do STJ, por unanimidade, decidiu pelo reconhecimento da detração penal considerando-se o período em que o apenado cumpriu medida cautelar de recolhimento noturno, mesmo que não tenha havido monitoração eletrônica (Tema Repetitivo no 1.155).
III - Comprovado no caso concreto que o agravado foi submetido a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno com monitoração eletrônica, o período deve ser observado para fins de detração penal.
IV - Recurso conhecido e desprovido.